Tribunal: TJPA
Processo: 0006278-76.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006278-76.2013.8.14.0040

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DE
EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO.
CONTRATO DE

VIGILÂNCIA.
CONTRAPRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 NÃO COMPROVADA. TÍTULO NÃO REVESTIDO DE EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
(ID
3727002,
fls. 353/367), interposto por
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA – LTDA
contra sentença (ID
3726994
, fls. 338/339), prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da ação de
embargos à execução
, proposta contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou procedente
a ação, declarando extinta a execução nº 0003265-69.2013.814.0040, por não estarem satisfeitos os requisitos necessários à sua realização, notadamente a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito exequendo. Vejamos:

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução e julgo extinta a execução n. 032.65.69.2013.814.0040, porquanto não satisfeitos os requisitos necessários à sua realização, notadamente a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito exequendo.

CONDENO a parte embargada nas custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem o recolhimento em tela, remeta-se a documentação necessária para a PGE, para a devida exação.

CONDENO a parte embargada em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, consoante o artigo 85 do CPC.

Em suas razões, o apelante suscita a necessidade de reforma da sentença. Alega que em

04 de junho de 2012, a apelante celebrou com a apelada o Contrato Administrativo nº CPL 9/2012- 001 SEMAD, cujo objeto consubstanciava-se na prestação de serviços de vigilância armada em 24 (vinte e quatro) postos, conforme contrato anexado aos autos.

Afirma que a apelada deixou de pagar o mês de Junho de 2012, devendo haver condenação ao pagamento do valor de R$ 107.480,28 (cento e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e oito centavos) referente a este período, posto que ao contrário do que foi entendido pelo juízo de primeiro grau, os requisitos necessários da exigibilidade do crédito pretendido estão presentes, podendo ser comprovados através de notas fiscais não pagas e o contrato assinado por ambas as partes

juntados aos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso e, em caso de manutenção da sentença, requer a reforma da condenação em honorários advocatícios pelo fato do patrono da apelante exercer o cargo público de Procurador, não fazendo assim jus aos honorários.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau. (ID 3727007)

Recurso recebido no duplo efeito devolutivo (ID 3744189).

Após ser devidamente instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de eximir parecer por não se tratar de matéria de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A questão em análise consiste em verificar se o título executivo que serve de base para a execução na origem, atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

O apelo desafia sentença prolatada em sede de embargos à execução, que os julgou procedentes, cuja parte dispositiva transcrevo:

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES os e
mbargos à execução e julgo extinta a execução n. 032.65.69.2013.814.0040, porquanto não satisfeitos os requisitos necessários à sua realização, notadamente a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito exequendo.

CONDENO a parte embargada nas custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem o recolhimento em tela, remeta-se a documentação necessária para a PGE, para a devida exação.

CONDENO a parte embargada em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, consoante o artigo 85 do CPC.

A pretensão executiva em exame se sustenta no contrato administrativo de nº CPL 9/2012- 001 SEMAD, cujo objeto consubstanciava-se na prestação de serviços de vigilância armada em 24 (vinte e quatro) postos.

Afirma a apelante que a apelada deixou de pagar o mês de Junho de 2012 do referente contrato, devendo haver condenação ao pagamento do valor de R$ 107.480,28 (cento e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e oito centavos) referente a este período, posto que ao contrário do que foi entendido pelo juízo de primeiro grau, os requisitos necessários da exigibilidade do crédito pretendido estão presentes, podendo ser comprovados através de notas fiscais não pagas e o contrato assinado por ambas as partes

juntados aos autos.

Pois bem, os requisitos dos títulos executivos encontram previsão no art. 783 do CPC. Vide:

Art. 783.

A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Nas palavras de Fredie Didier Jr.:

É título executivo extrajudicial, na dicção do inciso III do art. 784 do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. A assinatura das testemunhas é indispensável para que o documento seja título executivo. Essa é uma hipótese bem ampla, de sorte que
qualquer documento particular que esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas ostenta a condição de título executivo, desde que a obrigação nele representada seja certa, líquida e exigível
. (
in
Curso de direito Processual Civil, Execução, Volume 5,ed.JusPodivm, 8ª Edição, 2018, 300) – Grifo nosso

O ente Municipal (ora apelado) afirma que o juízo a quo bem observou a questão ao alegar que há
dúvidas efetivas sobre o quantum debeatur, já que o mero Contrato Administrativo,
desacompanhado das notas de empenho
, não conseguem revelar os atributos da certeza e exigibilidade, se mostrando impraticável a provocação pelo presente rito. Ademais, alega que não foi comprovada a efetiva prestação do serviço do mês de junho de 2012, ônus que atribui ao Apelante

A respeito da distribuição do ônus da prova, dispõe o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

(...) No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta pessoal exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional
. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e

não provado é o mesmo que fato inexistente (...). – Grifo nosso

No caso, o preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar suficientemente demonstrados para que seja considerado os títulos apresentados pelo Apelante como título executivo hábil a embasar processo executivo, consistindo em ônus do mesmo trazer aos autos esta comprovação.

Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre exigibilidade do título extrajudicial:

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento
e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova da exigibilidade dar-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.
Se necessária a prova do advento de termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental
– não podendo ser produzida durante a execução. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2016, pág. 1022) – Grifo nosso

No que tange à efetiva prestação do serviço no mês de Junho de 2012, tem-se que não há comprovação do cumprimento total da obrigação consignada em referido contrato, de modo que não há como se aferir a sua exigibilidade, não correspondendo, portanto a título executivo extrajudicial.

Neste sentido a decisão abaixo colacionada:

AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. CONSTATAÇÃO, PORÉM, DA OCORRÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO Á EFETIVA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA EXEQUENTE. DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DA LIQUIDEZ. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A execução é fundada em instrumento particular assinado pelas partes e duas testemunhas, que consubstancia a contratação da prestação de serviços. 2.
Tratando-se de contrato bilateral, cabe à parte exequente comprovar, desde logo, o efetivo cumprimento de sua obrigação, sem o que não se configura a exigibilidade (condição). Como a prova produzida com a petição inicial não é suficiente para atender esse requisito, revela-se inadequada a via executiva para a cobrança
. 3. Ademais, constata-se que há controvérsia quanto ao efetivo cumprimento da obrigação, o que torna duvidosa a presença da liquidez. 4. Correta, pois, a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, configurada que está a falta de interesse processual. 5. Diante desse resultado, eleva-se a verba honorária a 15% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

(TJ-SP 10007744520158260080 SP 1000774-45.2015.8.26.0080, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 18/05/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2018) – Grifo nosso

Por fim,
requer o apelante a reforma da condenação em honorários advocatícios pelo fato do patrono da apelada exercer o cargo público de Procurador, não fazendo assim jus aos honorários.

No entanto, ao se analisar a sentença arbitrada, é possível constatar que a condenação em honorários de sucumbência não foi direcionada ao Procurador do Município, posto que a verba sucumbencial deve ser revertida em favor da Administração Pública Municipal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DO MUNICÍPIO E NÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS. ITERATIVOS PRECEDENTES. PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N. 4.969/2013. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1.
"A jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade
" (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). 2. O Tribunal de origem apreciou a controvérsia acerca da percepção dos honorários de sucumbência pelo Procurador do Município de Cariacica com base em interpretação da legislação local (Lei Municipal n. 4.964/2013), de modo a afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial. Incidência da Súmula 280/STF. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 634781 ES 2014/0330610-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2015,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/10/2021